Tribunal: TJES
Processo: 5004429-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004429-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENARDIO ANDRADE DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004429-57.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENARDIO ANDRADE DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RENARDIO ANDRADE DE OLIVEIRA em face de ato decisório do Juízo da 1ª VARA CRIMINAL de SÃO MATEUS-ES que manteve a prisão preventiva em desfavor do Paciente.

Em suas razões, o Impetrante alega o excesso de prazo.

O pedido apresentado reitera os pedidos anteriormente formulados nos HCs nº 0009684-18.2021.8.08.0000 e 0010333-17.2020.8.08.0000, bem como no HC nº 713697 - ES, no qual o Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz assim fundamentou seu não conhecimento:

Tal o contexto, a falta de apreciação, pelo Tribunal a quo, dos temas ora arguidos inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal apontado pela defesa, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Saliento, também, que os autos não foram instruídos com cópia do decisum do HC n. 0010333-17.2020.8.08.0000, de que trata o acórdão impugnado. Ora, ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. É cogente ao impetrante – mormente quando se trata de advogado constituído – apresentar elementos documentais bastantes para se permitir aferir a suscitada existência de coação ilegal no ato por ele atacado. Ainda, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a averiguação da (in)suficiência de indícios de autoria foge dos estreitos limites do writ, por depender do exame valorativo do conjunto fático-probatório, inexequível pela via eleita pela defesa. De toda sorte, em um primeiro olhar, a par dos documentos colacionados ao mandamus, não vislumbro ilegalidade manifesta, que permita, neste momento, a superação desses óbices. Não olvido o tempo de custódia provisória do réu, de cerca de 5 anos e 7 meses; o lapso transcorrido desde os atos infracionais atribuídos ao acusado; o adiamento da instrução por mais de 2 anos, diante da não localização de testemunha arrolada pelo Parquet; o decote da qualificadora pelo meio cruel (fl. 243); o fato de que, até 9/2/2022, os autos não haviam se encaminhado ao Tribunal de origem para o julgamento do recurso em sentido estrito (fls. 287- 288). mandamus (fls. 327-329). Decido. Depreende-se dos autos que, em 8/11/2021, o Desembargador da 1ª Câmara Criminal, Relator do HC n. 0009684-18.2021.8.08.0000, não conheceu da impetração (fls. 171-172), oportunidade em que se reportou ao acórdão do HC n. 0010333-17.2020.8.08.0000 (DJe 10/9/2020). Tal o contexto, a falta de apreciação, pelo Tribunal a quo, dos temas ora arguidos inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal apontado pela defesa, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Saliento, também, que os autos não foram instruídos com cópia do decisum do HC n. 0010333-17.2020.8.08.0000, de que trata o acórdão impugnado. Ora, ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. É cogente ao impetrante – mormente quando se trata de advogado constituído – apresentar elementos documentais bastantes para se permitir aferir a suscitada existência de coação ilegal no ato por ele atacado. Ainda, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a averiguação da (in)suficiência de indícios de autoria foge dos estreitos limites do writ, por depender do exame valorativo do conjunto fático-probatório, inexequível pela via eleita pela defesa. De toda sorte, em um primeiro olhar, a par dos documentos colacionados ao mandamus, não vislumbro ilegalidade manifesta, que permita, neste momento, a superação desses óbices. Não olvido o tempo de custódia provisória do réu, de cerca de 5 anos e 7 meses; o lapso transcorrido desde os atos infracionais atribuídos ao acusado; o adiamento da instrução por mais de 2 anos, diante da não localização de testemunha arrolada pelo Parquet; o decote da qualificadora pelo meio cruel (fl. 243); o fato de que, até 9/2/2022, os autos não haviam se encaminhado ao Tribunal de origem para o julgamento do recurso em sentido estrito (fls. 287- 288). Também não desprezo as alegações do paciente, de que o cárcere preventivo se lastreou em declarações dos genitores da vítima, que não presenciaram o ocorrido, bem como que “a única testemunha que informou que o réu foi mandante do homicídio, de nome Lenivan Souza da Conceição, foi ouvida apenas na esfera policial, não tendo confirmado suas alegações em Juízo” (fl. 246, grifei).

Nada obstante, constato que a demanda envolveu 12 denunciados, assistidos por advogados distintos, foram expedidos 3 editais de citação, uma carta precatória e mandados para busca e apreensão em 5 residências. Ademais, efetuou-se uma perícia e realizaram-se 3 audiências de instrução (duas no Juízo deprecante, outra na Vara deprecada), além do desmembramento do feito quanto aos citados por edital. O paciente é indicado, nos autos, como o líder de facção delituosa e supostamente, do interior do presídio por força de outro crime, ordenou a prática do homicídio de que trata a denúncia, em virtude de dívida do tráfico de drogas. A Corte de segundo grau mencionou “a recente fuga do paciente do estabelecimento prisional, com a recaptura no mesmo dia”, e o risco à aplicação da lei penal (fl. 172, destaquei). Ao menos em princípio, o modus operandi investido pelos réus prenuncia a “periculosidade em concreto do delito, destacando-se a pluralidade de autores” (fl. 288, grifei) e o fato de que a vítima foi amarrada (fl. 240) e alvejada por “múltiplos disparos de arma de fogo” (fl. 244, destaquei). Outrossim, referiu-se o Magistrado da Comarca de São Mateus aos “relatos de supostas ameaças contra potenciais testemunhas” (fl. 288, grifei). Exigiu-se dinheiro, dos pais do ofendido, para que não fossem mortos – segundo as suas próprias declarações (fls. 239-240)
–, o que ensejou, inclusive, a mudança de domicílio dos genitores. Dessarte, não identifico evidente a coação ilegal, que dê ensejo à intervenção prematura deste Superior Tribunal.

Fora isso, os autos estão com remessa a este Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito, indicando que o Paciente já foi pronunciado e este se trata do terceiro
habeas corpus
impetrado somente por ele, fora os impetrados pelos corréus. Portanto, a questão já foi exaustivamente apreciada, razão pela qual não há ilegalidade que careça de tratamento imediato.

Como destacado pela Procuradoria de Justiça, para além de não ter se demonstrado alteração fática ou jurídica, a impetração ainda desafia enunciado sumular do STJ (de nºs 21 e 52) ao alegar excesso de prazo posteriormente à decisão de pronúncia.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. HABEAS CORPUS JÁ APRECIADOS COM MESMA ALEGAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FATOS OU ARGUMENTOS. PACIENTE PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COM REMESSA PARA O TJES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Não se conhece de
habeas corpus
quando o Impetrante somente reitera argumentos já apreciados, anteriormente, por outra impetração, sem que haja apontamento de modificação fático-jurídica.

2. Pronunciado o réu, não se pode mais alegar a ocorrência de excesso de prazo.

3. Impetração não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.